Tribunal: TJDFT
Processo: 0718893-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718893-60.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELY SILVA ALVES ANGELO AGRAVADO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA RC LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CELY SILVA ALVES ÂNGELO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos da ação de resolução contratual no 0707834-15.2022.8.07.0020, proposta em desfavor de CONSTRUTORA E INCORPORADORA RC LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 124149883 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela agravante. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que, apesar de auferir remuneração em montante considerável, sua renda se encontra comprometida, de forma significativa, com o pagamento de várias despesas com a subsistência de sua família e, principalmente, com empréstimos bancários. Ao final, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para fins de sobrestar a exigibilidade de recolhimento das custas processuais até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, requer a reforma da r. decisão recorrida, para que seja deferida, em seu favor, o benefício da gratuidade de justiça. Não houve recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No caso em apreço, o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça, por entender que a agravante ostenta um padrão de vida mediano, por residir em região de classe média do Distrito Federal e, pela análise de seus gastos relativos a plano de saúde, ao pagamento de mensalidade de TV a cabo, e por ser proprietária de 3 (três) imóveis e 2 (dois) automóveis. Destacou, ainda, que a agravante teria investido a importância de R$ 98.309,26 (noventa e oito mil, trezentos e nove reais, e vinte e seis centavos) em empreendimento imobiliário, mesmo já residindo em Águas Claras/DF, região composta de moradores de considerável poder econômico. A agravante afirma que, no entanto, aufere renda líquida mensal no importe de R$ 4.915,24 (quatro mil, novecentos e quinze reais e vinte e quatro centavos), a qual se encontra integralmente comprometida com o custeio das despesas ordinárias de sua família. De fato, nada obstante a agravante aufira remuneração superior à média nacional, a sua capacidade financeira encontra-se comprometida em decorrência do desconto de empréstimos diretamente na folha de pagamento. Ademais, a autora demonstrou o desembolso de valores para custeio de mensalidades de plano de saúde e outras despesas ordinárias, com alimentação, moradia e transporte, em montante que comprometem a integralidade de sua remuneração líquida. Com efeito, a agravante, servidora pública da União, aufere renda bruta no importe de cerca de R$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais) e remuneração líquida no montante de aproximadamente R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), após os descontos compulsórios, assistência médica e outras rubricas, conforme contracheques de janeiro, fevereiro e março de 2022 (ID 123930227 do processo originário - págs. 1 a 3). As despesas ordinárias mensais da agravante, com o pagamento de parcelas de imóvel, condomínio, taxas e tributos, bem como de gastos com alimentação, transportes e educação, superam o importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), consoante planilha acostada aos autos do processo originário sob o ID 123930223 (pág. 2). Este egrégio Tribunal de Justiça tem admitido a relativização da renda bruta como parâmetro de aferição da capacidade econômica, de modo a estender o benefício da gratuidade de justiça à parte que se encontre com elevado nível de endividamento, a exemplo do aresto a seguir transcrito: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO EX OFFICIO. REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EQUIVOCADA. PROVEITO ECONÔMICO. DIREITO COLETIVO. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA SUBMETIDA À VARA DE FAZENDA PÚBLICA. 1. A questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando "houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão" (art. 99, §2°). 1.1. Na hipótese, os documentos juntados pelo agravante demonstram verossimilhança nas alegações quanto a sua invocada hipossuficiência econômica eis que demonstrou que grande parte de sua renda está comprometida com moradia, educação, plano de saúde e assistência médica, razão pela qual entendo que o pleito em voga deve ser acolhido. 2. A pretensão de investidura do Agravante no concurso público em que figura no cadastro de reserva estaria diretamente relacionada com o proveito econômico almejado, a justificar o valor da causa atribuído ao feito de origem, afastando-se, com isso, a alçada do juizado fazendário, nos termos do caput, do art. 2o, da Lei no 12.153/2009. 3. Ademais, ainda que se mantivesse o valor da causa atribuído pelo Juízo a quo, de R$1.000,00 (mil reais), o processo e julgamento do feito deveria permanecer na justiça comum ordinária, pelo fato de a matéria discutida nos autos guardar relação com direitos e interesses coletivos e demandar maior instrução probatória, diante da complexidade envolvida. 4. Conforme o artigo 2o, § 1o, inciso I, da Lei no 12.153/2009, não se incluem na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as ações sobre direitos ou interesses coletivos, os quais, conforme o artigo 81, inciso II, da Lei no 8.078/1990, caracterizam-se como transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1284528, 07208489720208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. A título de ilustração, destaco que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, é exigida, para fins de assistência judiciária, a comprovação de renda inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Quanto ao fato de a agravante ser titular de direitos sobre outros imóveis, ou de ter investido R$ 98.309,26 (noventa e oito mil, trezentos e nove reais, e vinte e seis centavos) em empreendimento imobiliário, que busca rescindir na demanda de origem, não indicam, necessariamente, a liquidez de recursos, a descaracterizar a hipossuficiência financeira alegada. Assim, o fato de a agravante residir em região administrativa destinada a moradias de classe média, não tem o condão de infirmar a declaração de hipossuficiência financeira apresentada. Assim, em um exame não exauriente da questão controvertida, observa-se que os elementos de prova produzidos nos autos indicam que a agravante não reúne condições financeiras que lhe permitem arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência e de sua família, a justificar o deferimento da gratuidade de justiça. Caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, mostra-se impositivo o sobrestamento da exigibilidade de recolhimento das custas processuais. Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para sobrestar a determinação de recolhimento das custas no processo originário até o julgamento do agravo de instrumento. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de junho de 2022 às 12:36:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora